Tribunal: TJBA
Processo: 8155269-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155269-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: RAFAELA FEDERICO ALBUQUERQUE Advogado(s):FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À GESTANTE DE ALTO RISCO. TROMBOFILIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente ação movida por segurada gestante, com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicação prescrita (Enoxaparina Sódica), além de restituir valores despendidos com a compra do fármaco e indenizar danos morais. A sentença confirmou tutela antecipada, condenou à restituição do valor de R$ 5.365,89, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde incorreu em falha na prestação do serviço ao não fornecer medicamento prescrito para gestante em estado de risco; (ii) estabelecer se a conduta da operadora gerou dano moral indenizável e a razoabilidade da indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa tácita de cobertura de medicamento prescrito por profissional médico, diante da ausência de resposta ou providência administrativa da operadora, configura falha na prestação do serviço. Laudo técnico e documentação clínica demonstram que a gestante apresentava quadro de alto risco obstétrico, com diagnóstico de síndrome antifosfolípide e mutações genéticas, exigindo o uso da medicação específica (Enoxaparina Sódica), insubstituível por alternativas orais. A operadora não refuta as alegações de tentativa de acesso ao medicamento por meio de rede credenciada, tampouco comprova ter fornecido o tratamento, o que corrobora a caracterização de inadimplemento contratual. A urgência do quadro clínico, associada à omissão administrativa, resultou em aquisição direta do fármaco pela autora, configurando prejuízo material a ser ressarcido. O sofrimento psíquico causado pela ausência de fornecimento do tratamento essencial em gestação de alto risco extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa tácita de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de condição clínica grave e urgente, sem justificativa válida, configura falha na prestação do serviço. A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, especialmente em casos que envolvem risco à saúde ou à vida do usuário, enseja reparação por danos morais. A comprovação de gastos com aquisição direta de medicamento necessário impõe o dever de restituição dos valores despendidos pela usuária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8155269-09.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada RAFAELA FEDERICO ALBUQUERQUE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA